Tribunal: TJSP
Processo: 1017223-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Confissão de dívida – Penhora de bem imóvel - Embargante que não apresentou contrato de compra e venda e nem elementos de prova de pagamento do preço, como também certidões de distribuições cíveis em face à alienante – Boa-fé elidida – Descabimento de proteção de senhor e possuidor – Sentença mantida – Recurso desprovido.